Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715099-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: VALDIVANIA SOUZA CUTRIM AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA BEATRIZ SOUZA RAMOS – menor impúbere, representada por sua genitora VÂNIA DE SOUZA RAMOS contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de arresto de valores e aplicação de multa por descumprimento da tutela liminar, a fim de que a operadora de plano de saúde custeasse os honorários médicos de profissional não credenciado para realização de cirurgia de urgência, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “O pleito de id. 230742612 não prospera, vez que o plano de saúde não está obrigado a custear honorários de médicos não conveniados, eleitos por critério exclusivo da beneficiária, o que rompe definitivamente o sinalagma do contrato e a proporção da obrigação entre as partes. [...] Em suma, a decisão de id. 224828551 determina que a ré ‘autorize e custeie integralmente a realização da cirurgia de palatoplastia completa, incluindo internação, anestesia, honorários médicos e materiais necessários’, mas perante a unidade e profissionais conveniados, conforme plano contratado.” (id. no 232234551, processo de origem no 0703380-38.2025.8.07.0003) Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão impugnada contraria os elementos constantes nos autos e ignora a urgência comprovada da cirurgia de palatoplastia completa, indispensável ao desenvolvimento da menor. Argumenta que a cirurgia foi recomendada por médico credenciado, Dr. Marconi Delmiro Neves Silva (CRM 7418/DF), com laudo médico atestando o risco de agravamento irreversível das funções estomatognáticas, audição e fala, além de impactos psicossociais, como bullying e comprometimento da autoestima, caso o procedimento não fosse realizado de imediato. Alega, ainda, que, após a concessão da tutela de urgência determinando o custeio integral da cirurgia, a operadora do plano de saúde negou-se a custear os honorários médicos do especialista indicado e deixou de apresentar, no prazo legal, o rol de profissionais credenciados habilitados para a realização do procedimento, descumprindo, assim, ordem judicial. Ressalta que, diante da inércia da agravada, pleiteou o arresto do valor necessário ao custeio do procedimento, o qual foi indeferido com base em nova fundamentação contrária às decisões anteriores, gerando insegurança jurídica e comprometendo gravemente a saúde da menor. Sustenta que a decisão combatida desconsidera o caráter urgente da medida e a própria determinação anterior que previa o arresto como forma de cumprimento forçado em caso de descumprimento da ré. Afirma que não há nos autos prova de má-fé ou de que a doença fosse preexistente à contratação do plano, conforme previsão da Súmula 609 do STJ. Requer, desse modo, seja concedido o pedido liminar, para que se determine o arresto do valor necessário ao pagamento da equipe médica da agravante, ou, subsidiariamente, que a agravada indique, no prazo de 24 horas, profissional habilitado e credenciado para a realização da cirurgia, sob pena de multa. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 224828551). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de valores para custeio de honorários médicos de profissional não credenciado ao plano de saúde, escolhido pela própria parte agravante, mesmo após a ré ter sido intimada para indicar profissional habilitado vinculado à rede assistencial. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, notadamente com os princípios contratuais que regem os planos de saúde. Com efeito, nos termos do contrato firmado entre as partes, a cobertura obrigatória compreende os procedimentos e serviços prestados por profissionais e unidades hospitalares previamente credenciadas. A imposição unilateral, por parte do beneficiário, de profissional não vinculado à rede contratada extrapola os limites da avença, gerando obrigações que não encontram amparo no instrumento contratual nem em lei. Relevante destacar que o plano de saúde não pode ser compelido, em sede liminar e sem contraditório, a custear tratamento com médico não integrante da rede credenciada, especialmente quando a escolha decorre exclusivamente da vontade da parte autora. Trata-se de medida que impõe desequilíbrio ao sinalagma contratual, desconsiderando critérios objetivos de cobertura e remuneração previamente pactuados. Além disso, eventual substituição do profissional credenciado por outro indicado de forma aleatória, por critério particular da parte autora, demanda apuração judicial mais ampla, inclusive com oitiva da parte contrária, não sendo passível de deferimento liminar, sob pena de violação ao devido processo legal e à liberdade contratual. Como bem destacado na decisão vergastada, “em cada especialidade, há médicos de renome, que normalmente não atendem sob convênio, dado o valor da remuneração que entendem justa pela sua atividade. Ao eleger um desses profissionais como o seu médico particular, o paciente deve arcar com os ônus e bônus de sua opção, o que inclui o pagamento dos honorários, sem possibilidade de repasse a terceiro - no caso, o plano de saúde -, estranho à essa decisão”. De outra senda, não há, nos autos, demonstração inequívoca de inexistência de profissionais credenciados habilitados a realizar o procedimento requerido, tampouco de negativa expressa de cobertura integral da cirurgia por parte da ré — o que impede a imposição coercitiva de obrigação não prevista no contrato. Por fim, a alegação de urgência já foi reconhecida e acolhida na decisão que deferiu a tutela antecipada para custeio da cirurgia, inclusive com previsão de arresto caso seja descumprida. A questão ora tratada, contudo, limita-se ao pagamento de equipe particular escolhida à revelia da contratada, o que exige maior aprofundamento probatório. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator